Tribunal: TJBA
Processo: 8035362-72.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8035362-72.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: WILSON OLIVEIRA AMARAL Advogado(s): UBIRATA JORDAO SOUZA BOMFIM IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR INATIVO. EXTENSÃO DA GAPM REFERÊNCIAS IV E V. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. Caso em exame Mandado de Segurança impetrado por WILSON OLIVEIRA AMARAL contra ato omissivo do Secretário de Administração do Estado da Bahia, requerendo a extensão das referências IV e V da Gratificação de Atividade Policial Militar (GAPM) aos seus proventos de inatividade. Fundamenta-se no princípio da paridade entre ativos e inativos, previsto no art. 40, §8º, da Constituição Federal, com redação dada pela EC 41/2003. II. Questão em discussão 2. A controvérsia reside em determinar se é cabível a extensão das referências IV e V da GAPM a policiais militares inativos, considerando o caráter genérico da gratificação e o direito à paridade remuneratória com os servidores ativos. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência pacífica do STF reconhece o direito de paridade dos servidores públicos inativos, desde que ingressantes antes da EC 41/2003, para vantagens de natureza geral concedidas aos servidores em atividade. 4. A GAPM, instituída pela Lei Estadual nº 7.145/97 e ampliada pela Lei nº 12.566/2012, possui caráter geral e não transitório, devendo ser estendida aos inativos. 5. A exclusão dos inativos da percepção da GAPM nas referências pleiteadas contraria a Constituição Federal, o que enseja o reconhecimento da ilegalidade do ato omissivo da autoridade coatora. IV. Dispositivo e tese 6. Pedido procedente. Segurança concedida. Tese de julgamento: "1. Policiais militares inativos têm direito à percepção da GAPM nos níveis IV e V, respeitada a regra de transição da Lei Estadual nº 12.566/2012. 2. A gratificação possui caráter genérico e deve ser estendida aos inativos por força do art. 40, §8º, da Constituição Federal." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, §8º; Lei Estadual nº 7.145/1997, art. 6º; Lei Estadual nº 12.566/2012, art. 8º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 383349 AgR, Rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma, j. 07.11.2006; Súmulas 269 e 271/STF. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do MANDADO DE SEGURANÇA Nº 8035362-72.2024.8.05.0000, tendo como Impetrante WILSON OLIVEIRA AMARAL e Impetrado o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA–SAEB: Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator.